Tribunal: TJSP
Processo: 1034645-54.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor alega ter sido vítima de fraude por indivíduo que se passou por representante de escritório de advocacia, realizando PIX de R$ 10.000,00 para liberação de crédito em demanda judicial, resultando em transferência indevida. Aponta a criação de conta fraudulenta junto à corré.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor alega ter sido vítima de fraude por indivíduo que se passou por representante de escritório de advocacia, realizando PIX de R$ 10.000,00 para liberação de crédito em demanda judicial, resultando em transferência indevida. Aponta a criação de conta fraudulenta junto à corré. Sustenta falha na prestação de serviços pelas rés. Requer restituição dos valores e indenização por danos morais.
Diante da sentença de improcedência, o autor interpõe recurso, alegando responsabilidade da parte ré em razão de falha na prestação dos serviços.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira ré pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de fraude praticada por terceiros.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor.
4. O autor foi vítima de fraude, mas não se vislumbra nexo causal entre o prejuízo e qualquer falha do banco réu. O autor agiu de forma imprudente, não havendo responsabilidade da instituição financeira. Transferência bancária realizada voluntariamente pelo autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor. 2. A negligência do autor em verificar a idoneidade do negócio afasta a responsabilidade do banco.